Tribunal: TJDFT
Processo: 0712428-04.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR. SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA. DANOS A LATARIA DO VEÍCULO APÓS A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo RÉU em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para "CONDENAR a requerida a indenizar o requerente por danos materiais, nos valores de R$ 3.552,39 (três mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e trinta e nove centavos) e R$ 9.850,00 (nove mil, oitocentos e cinquenta reais), corrigidos monetariamente pelo INPC até 31/08/2024 e pelo IPCA a partir de 01/09/2024, desde os desembolsos (15/09/2023 e 27/09/2023, respectivamente), bem como acrescidos de juros de mora fixados pela taxa legal a partir da citação (22/07/2024) (Lei n 14.905/2024)."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 73088804). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega em síntese que executou adequadamente os serviços contratados, quais sejam: substituição de maçaneta externa da porta dianteira direita, substituição da pestana externa do vidro e reparo/pintura da lateral direita. Assevera que o orçamento autorizado não previa intervenções na parte frontal, fechaduras internas, teto, capô ou lado esquerdo do veículo. Aduz que o orçamento apresentado pelo recorrido inclui reparos nunca executados pela ré com itens como grades dianteiras, fechadura traseira e caixa de ar, os quais não fizeram parte do contrato original. Argumenta que o parecer técnico foi elaborado sem conhecimento do escopo real dos serviços e baseou-se exclusivamente em informações unilaterais do recorrido. Afirma que as fotografias da entrega (ID 73088755) comprovam a adequada execução dos serviços contratados, inclusive a ausência de marcas de pulverização. Argui que a única reclamação do autor no ato da entrega do veículo foi sobre a troca da maçaneta interna e que a associação de proteção veicular atestou a conformidade dos serviços. Requer a improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, a limitação da condenação exclusivamente aos serviços efetivamente prestados.
4. Em contrarrazões, o recorrido pugna o não provimento do recurso e a condenação da ré em litigância de má-fé.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se o serviço de lanternagem e pintura foi realizado adequadamente pela ré sem causar danos a outras partes do veículo.
III. Razões de decidir
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. O CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva em virtude de falha na sua prestação, somente sendo possível a exclusão da responsabilidade na hipótese de comprovação da inexistência de defeito, de caso fortuito ou força maior, de culpa exclusiva da vítima ou de fato de terceiro (art. 14, “caput”, §3o, incisos I e II, do CDC); em tais casos, o ônus da prova das excludentes da responsabilidade é do fornecedor do serviço.
8. Na forma do art. 20 do CDC, o fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor.
9. Das provas coligidas aos autos verifica-se que a ré foi contratada pela associação de proteção veicular para prestar os serviços de a)troca da maçaneta externa da porta dianteira direita; b) troca pestana externa do vidro da porta dianteira direita; c) reparo e pintura da lateral externa direita; d) reparo e pintura da porta dianteira direita; e) reparo e pintura da porta traseira direita (ID 73088749). As fotos acostadas aos autos pelo autor demonstram a existência de respingos de tintas no leitor do ar condicionado (ID 73088637), no friso lateral (ID 73088638, 73088641, 73088642, 73088643, 73088648, 73088649, 73088651, 73088652), friso frontal (ID 73088657), na borracha do para-brisa (ID 73088658, 73088650), no painel (ID 73088644, 73088653). No Termo de Entrega de Veículo para Terceiro não consta a assinatura do autor ou da associação de proteção veicular (ID 73088630 - pág.3). O parecer técnico (ID 73088715) tem correspondência com as fotos acostadas aos autos pelo autor.
10. O conjunto probatório dos autos, especialmente as fotografias (IDs 200453513 a 299453544) e o parecer técnico (ID 200454945), demonstra de forma consistente a existência de vícios na prestação dos serviços, incluindo: pintura inadequada com marcas de pulverização, portas e maçanetas desalinhadas e resquícios de tinta em locais inadequados.
11. A recorrente não logrou êxito em demonstrar que os serviços foram prestados adequadamente. Embora alegue limitação do escopo contratual, os próprios serviços dentro desse escopo (recuperação e pintura da lateral direita, incluindo portas) apresentaram vícios evidentes. (art. 373, II, CPC)
12. Ademais, o serviço contratado incluía "reparo e pintura da porta dianteira direita, porta traseira direita". Durante esses reparos, é tecnicamente inevitável o manuseio de maçanetas e fechaduras. A testemunha Felipe (gerente da própria recorrente) confirmou que houve, posteriormente, troca da maçaneta traseira.
13. Noutra plana, o recorrente, prestadora de serviços especializada, assumiu o risco ao não documentar adequadamente o estado inicial e final do veículo. O simples registro fotográfico, sem laudo técnico detalhado, é insuficiente para afastar sua responsabilidade pelos danos verificados após a prestação dos serviços.
14. A análise dos autos revela que os principais danos decorrem justamente dos serviços que estavam no escopo original (pintura e reparo das portas do lado direito).
15. A prestação de serviços defeituosa restou devidamente comprovada, não se desincumbindo a recorrente do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, II, CPC), sendo devida a reparação pelos danos causados.
16. Assim, uma vez demonstrado o nexo causal entre os serviços prestados e os danos verificados, e principalmente porque não restou comprovado preexistência dos vícios alegados, impõe-se a manutenção da sentença.
17. A condenação em litigância de má-fé pressupõe que a conduta do litigante se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária, o que não restou evidenciado nos autos.
IV. Dispositivo e tese
18. Recurso conhecido e improvido.
19. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.